Tribunal: STF
Processo: RE 82320
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
- Concurso de credores. Citação do executado.
Prequestionamento: arts. 163, 169 e 1025 do C.P.C./1939. Requisito não atendido.
Divergência jurisprudencial: ocorrência.
Devendo fazer-se a citação do devedor, para a instauração do concurso de credores, tanto  mais que assim o determinou o Juiz, o agravo por este interposto não é intempestivo se ajuizado no prazo legal, contado este a partir de quando ficou ciente daquela instauração, pelo que cabe ao tribunal "a quo" processar e julgar aquele recurso.
Recurso extraordinário conhecido e provido para o fim referido.